Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO – RESCISÃO IMOTIVADA – CLÁUSULA ABUSIVA – PERCENTUAL DA MULTA – REDUÇÃO. SERVIÇO EDUCACIONAL DISPONIBILIZADO – PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, assim como o Código Civil, preveem a possibilidade de revisão judicial de cláusula contratual quando abusiva ou excessivamente onerosa.

2. Os autores firmaram contrato de prestação de serviços educacionais com a requerida em 28/11/2019 (ID 20475634), pagando a primeira de doze parcelas no valor de R$ 446,00. Rescindiram o contrato em 07/02/2020, efetuando o pagamento de R$ 1.962,40 referente à multa. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a requerida a restituir a importância de R$ 2.363,80, decotado R$ 44,60 de multa.

3. No caso em análise, é incontroversa a desistência imotivada e consequente rescisão unilateral do contrato. Logo, mister a quitação do período cursado e a aplicação de cláusula penal a fim de compor o prejuízo suportado pelo fornecedor em consequência do desfazimento do contrato.

4. A multa contratual deve incidir sobre o somatório das onze mensalidades remanescentes e pactuadas e não somente sobre o valor da primeira mensalidade paga, como consta da sentença. Nesse sentido esta Turma já se manifestou em processo de minha relatoria (Acórdão 1120397). Contudo, o percentual de 40% contratualmente estabelecido se mostra abusivo (ID 20476175 – pág. 3), devendo ser reduzido para 10%, como bem salientado na sentença, sendo suficiente e justo para cobrir os gastos realizados pela requerida (no mesmo sentido o acórdão citado). Assim, a multa devida é de R$ 490,60.

5. Consta no calendário escolar o início das aulas em 03/02/2020 com 18 dias letivos em fevereiro (ID 20476176). A rescisão data de 07/02/2020 (ID 20475635), ou seja, é devida a quantia de R$ 99,10 referente a quatro dias letivos, mesmo que não se tenha prova de que houve o comparecimento às aulas, já que o serviço estava disponível até ser rescindido.

6. Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe para que o valor de R$ 589,70 seja decotado do valor pago pelos autores.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da restituição de R$ 2.363,80 para R$ 1.818,70.

8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.